Tribunal: TJES
Processo: 5008031-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008031-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008031-77.2024.8.08.0035

RECTE.:
MARIA JOSE DA SILVA

RECDO.:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13330514. Contrarrazões Id. 13330518.

VOTO

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13330513), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por todo exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n. o 9.099/95 e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela antecipada c/c danos morais sob argumento de que a autora percebeu que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter acreditado contratar contrato de empréstimo consignado e não fora cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo. Requereu a suspensão dos descontos, cancelamento do cartão, restituição de R$ 6.194,64 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença argumentando que o cartão de crédito consignado é uma prática abusiva.

Pois bem.

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto pel autora (Id.
13330514
) deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação visando anulação de um cartão de crédito consignado, em razão de vício de consentimento. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a parte autora não juntou os extratos do INSS com os descontos realizados no benefício da parte autora, desde o início da contratação até a propositura da demanda.

O recurso em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, sem impugnar especificamente a teses contida na sentença de Id. 13330513. A autora/recorrente alegou que a concessão de cartão de crédito consiganado é uma prática abusiva. Contudo, a sentença sequer julgou o mérito, sendo que o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito foi a ausência de juntada do histórico do empréstimo realizado, não havendo prova dos descontos realizados.

Nesse sentido, o recurso inominado, como é cediço, está sujeito a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso. O recurso em análise não guarda congruência com a sentença, pois não impugnou especificamente a decisão, de modo que não pode ser conhecida a inconformidade.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que a Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

Logo,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ausência de dialeticidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o não conhecimento do recurso, incabendo aplicação do art 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)